Tribunal: TJBA
Processo: 8098912-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098912-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU Advogado(s):ADRIANO NUNES BOMFIM ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FISCO QUANTO AO DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de créditos de Imposto Sobre Serviços (ISS) do exercício de 2022, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU para extinguir o feito, em razão do reconhecimento da imunidade tributária da executada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão: (i) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguir a imunidade tributária em sede de execução fiscal; (ii) o preenchimento, pela Apelada, dos requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade prevista para instituições de educação sem fins lucrativos; e (iii) a quem incumbe o ônus de provar o eventual desvio de finalidade da entidade. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o manejo de Exceção de Pré-Executividade para veicular matéria de imunidade tributária, por se tratar de causa extintiva da obrigação que independe de dilação probatória, quando demonstrada por prova pré-constituída. A imunidade tributária conferida às instituições de educação sem fins lucrativos é uma limitação constitucional ao poder de tributar, condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN). A Apelada, por meio de seu estatuto social e demais documentos, demonstra sua natureza de entidade educacional sem fins lucrativos, que não distribui resultados e aplica seus recursos em suas finalidades institucionais, atendendo às exigências legais. O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que, para o reconhecimento da imunidade, presume-se a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços às finalidades essenciais da entidade, incumbindo ao Fisco o ônus de provar o desvio de finalidade. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o reconhecimento judicial da imunidade, por se tratar de garantia fundamental prevista na Constituição Federal, não sujeita à discricionariedade da Administração. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098912-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.